Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a revisão da pensão alimentícia é imprescindível a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação do seu valor, ou da modificação da necessidade de quem a recebe, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. Na hipótese, o genitor comprovou a redução da sua capacidade financeira com a rescisão do contrato de trabalho e a percepção de benefício previdenciário em valor inferior à antiga remuneração, situação que, de fato, prejudica os seus rendimentos e deve ser considerada neste momento, na esteira do artigo 493 do CPC.
3. Diante do contexto fático, afere-se que o valor arbitrado atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a preservar o mínimo existencial das partes, uma vez que a obrigação não se mostra excessiva para o alimentante e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades do alimentando.
4. Recurso conhecido e não provido.